Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-92.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor que teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes (SCPC), sem notificação prévia, em razão de débito (R$ 134,97) que jamais contraiu. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação das rés à reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID 23257801) interposto pela segunda ré (SCPC) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida no valor de R$134,97, referente ao contrato de número 0354604193, determinar a exclusão definitiva de restrição creditícia existente em nome da autora junto a Vivo e condenar as rés, solidariamente, a pagarem a quantia de R$ 4.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas suas razões, alega ausência de responsabilidade por eventual dano sofrido, porquanto encaminhou notificação para o endereço do autor/recorrido que lhe foi declinado pelo credor. Aduz que a Súmula n. 404 do STJ prevê a dispensa do Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. Assevera que o valor fixado a título de danos morais carece de razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Cabe ao órgão de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor sobre a negativação de seu nome (Súmula 359 do STJ), sendo dispensável o Aviso de Recebimento - AR, a teor da Súmula 404 do STJ.
6. No caso, não restou demonstrado que a 2a ré/recorrente encaminhou notificação ao endereço do autor/recorrido, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.
7. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o do CDC, enseja o direito à reparação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
8. Nesse sentido: Acórdão n.1102648, 07407197020178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mormente que a autora/recorrida teve de propor a presente ação para ter excluído a anotação do cadastro de inadimplentes, é razoável e proporcional a condenação da ré/recorrente ao pagamento de R$4.000,00, a título de reparação por dano moral.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.